Tribunal: TJDFT
Processo: 0706095-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. UNIDADE REGIONAL DE ENSINO. CONTAGEM. APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO. FUNÇÕES. DENTRO DA ESCOLA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, para efeito de aposentadoria especial, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula, exceto no caso de professores que desempenhem as atividades de direção de unidade escolar ou coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação.

2. Desse modo, o professor que atua no âmbito da Unidade Regional de Ensino, não faz jus à contagem do tempo de serviço para aposentadoria especial, pois não exerce as funções em estabelecimento de ensino básico, isto é, dentro da escola.

3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.